Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-13.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. REVENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido inicial do autor e a condenou ao pagamento de R$ 4.970,00, valor dispendido pelo autor para consertar o motor do carro que adquiriu perante a ré em 13/06/2019.
2. Em suas razões recursais, a parte ré alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa, por entender a necessidade de prova pericial para o deslinde do feito. No mérito defende que não há responsabilidade quanto ao defeito apresentado no veículo, pois este era um veículo usado, vendido sem garantia e no estado em que se encontrava, informação repassada ao autor. Afirma que o autor era conhecedor da situação do carro, pois inclusive é sócio administrador da empresa GUARA COMERCIO DE VEÌCULOS LTDA, a qual compra e revende automóveis. Por fim, defende que a garantia de 3 meses não se estende ao defeito apresentado no motor, mas somente ao serviço de emplacamento, seguro obrigatório e transferência de propriedade.
3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de incompetência, tendo em vista que não se faz necessária a produção de prova especializada para o deslinde do litígio, sendo suficiente a prova documental carreada aos autos para a apreciação do mérito da lide. Preliminar rejeitada
4. Tem-se que o autor adquiriu o veículo em 13/06/2019, com nota fiscal emitida em 19.06.2019 (ID 14142878). E, em que pese se tratar de um veículo usado (8 anos de uso), o autor o adquiriu perante a empresa ré, com garantia legal de 3 meses, a contar de 13/06/2019.
5.Ressalta-se que a garantia não abrange outros itens de manutenção, como peças que se desgastam naturalmente com o tempo e devem ser trocadas periodicamente e, por isso, são de responsabilidade do adquirente. Todavia, a garantia deve abranger o motor.
6. Ademais, não prospera a alegação da parte ré de que o autor detinha conhecimento do estado em que o carro se encontrava, pois, o anúncio emitido pela ré no site “autoavaliar.com.br” era de que o estado do motor e câmbio eram “bons” (ID 14142883). Restando evidente que se trata de vício oculto, surgindo para a parte ré o dever de indenizar o autor pelo dano material sofrido (art. 444, c/c 927 CC).
7. Portanto, considerando o defeito ocorrido dentro do prazo da garantia legal de 3 meses, e considerando que, por certo, a obrigatoriedade de garantia envolve o motor e o câmbio, conforme destacado na sentença, essa deve ser mantida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a ré/recorrente em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.